Tribunal: TJDFT
Processo: 0704918-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. CONFUSÃO COM O PEDIDO DE MÉRITO. ESGOTAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL.
1. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte demonstrar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. 1.1. O § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Hipótese em que o agravante pretende a sua reintegração ao cargo de professor, afirmando a possibilidade de sua acumulação com o cargo de policial militar. O recorrente deixa expresso que não pretende o reconhecimento da vacância, mas sim que seja permitido o exercício simultâneo dos cargos para que receba conjuntamente ambas as remunerações, inclusive com efeitos retroativos à data de sua exoneração.
2.1. Assim, a concessão da tutela vindicada importará claramente em exaurimento do objeto da ação e, nos termos do §2o, do art. 41, da Constituição da República, poderá gerar efeitos a eventual novo servidor que esteja ocupando o cargo, pois o agravante não pretende o reconhecimento da vacância, mas sim que seja permitido o exercício simultâneo dos cargos de professor e de policial militar para que receba conjuntamente ambas as remunerações.
3. De outro lado, não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o eventual reconhecimento da ilegalidade no ato de exoneração do agravante do cargo de professor produzirá efeitos retroativos, garantindo-lhe o direito ao recebimento de todos os vencimentos e vantagens não percebidos durante o afastamento tido por ilegal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.